Tribunal: TJBA
Processo: 8051807-34.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8051807-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RAIMUNDO TADEU ARAUJO DE SA e outros (2) Advogado(s): RAIMUNDO TADEU ARAUJO DE SA, MARIA RITA ALENCAR ARAUJO DE SA IMPETRADO: 01 vara crime comarca paulo afonso Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI N. 7.960/89. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 1º, III, “a”, DA LEI N. 7.960/89. AFIRMAÇÃO DE DESNECESSIDADE DA MEDIDA, A QUAL TERIA SIDO DETERMINADA HÁ MAIS DE QUATRO MESES. REJEITADA. INDIVÍDUO FORAGIDO. IMPOSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO EM SEU FAVOR, MESMO DIANTE DE ALEGADAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ENTENDIMENTO PATENTE DO STJ A RESPEITO DO TEMA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente que possui mandado de prisão temporária pendente de cumprimento expedido contra si desde 22 abril de 2025. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A primeira questão em discussão consiste em verificar a existência de coação ilegal ou abuso de poder na manutenção de mandado de prisão temporária, ainda pendente de cumprimento, expedido em desfavor do paciente, considerando que já se passaram mais de quatro meses desde o início das investigações e o crime de tentativa homicídio qualificado do qual é suspeito teria ocorrido no 21 de março de 2025. 3. A segunda questão em discussão examina se eventuais condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente são hábeis a desconstituir a ordem de custódia temporária determinada em seu favor. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prisão temporária do paciente foi decretada com base em elementos indiciários consistentes, os quais apontam para seu suposto envolvimento no crime de homicídio qualificado tentado contra a vítima. Ademais, a medida extrema é considerada imprescindível para as investigações respectivas, conforme o art. 1º, I e III, “a” da Lei n. 7.960/89. 5. A condição de foragido do paciente, que não foi encontrado para cumprimento do mandado de prisão temporária expedido em seu desfavor, reforça a necessidade de manutenção da determinação de custódia cautelar in casu (art. 1º, II, da Lei n. 7.960/89), mesmo diante da alegada demora das investigações pela defesa, conforme entendimento patente do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto. 6. As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa (primário, de bons antecedentes, com residência fixa e profissão definida) são insuficientes para desconstituir necessidade da custódia cautelar do paciente para o aprofundamento das investigações do crime de homicídio qualificado tentado que supostamente estaria envolvido. IV. DISPOSITIVO E TESE Writ conhecido. Ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.960/89: art. 1º, I, II, III, “a”; art. 2º, § 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 1.000.952/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de 18/6/2025; STJ: AgRg no HC n. 988.254/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJEN de 20/5/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. 8051807-34.2025.8.05.0000, no bojo do qual figuram como impetrantes Maria Rita Alencar Araújo de Sá e Raimundo Tadeu Araújo de Sá, como paciente, Everton Bruno Cruz Silva, e, como autoridade coatora, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem vindicada, nos exatos termos do voto da Relatora.